Tribunal: STF
Processo: RE 88604
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-04-27
Data de publicação: 1978-04-27

Ementa:
Ferrovia Paulista S/A. É pacífica a jurisprudência do STF no sentido de que, nas reclamações em que seja parte servidor público, com esse status transferido à FEPASA, competente para o processo e julgamento da causa é a Justiça Comum, e, não a do Trabalho.
RE conhecido e provido.